Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702494-09.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: DIOGENES JABER CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 18064101) interpostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão (ID 17490694) que deixou de conhecer a apelação em face da intempestividade. Aduz o recorrente a ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que o provimento violou o disposto no § 1o do art. 5o da Lei 11.419/2006, bem como a boa-fé das partes (art. 5.o do CPC), causando prejuízos indevidos. Relata que, como empresa cadastrada junto ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, a contagem do prazo se dá a partir da ciência do patrono da parte. Defende que a contagem de prazo se inicia a partir da ciência computada no sistema do PJE, e não do Diário de Justiça Eletrônico. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 18247823), requerendo o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Aduz o recorrente a ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que a intimação no sistema do processo judicial eletrônico (PJE) deve se sobrepor à notificação realizada via Diário de Justiça Eletrônico (DJE), redundando, portanto, na interposição tempestiva da apelação. A respeito das afirmações do embargante, no sentido de que houve omissão e contradição no julgado, haja vista que tiveram o recurso não admitido por extemporaneidade, não há razão para o acolhimento dessa tese. Acerca do tema, reveja-se excerto do édito que deixou de conhecer o apelo (ID 17490694): É consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, todos do Código de Processo Civil). No caso, observa-se que a r. sentença foi disponibilizada para a parte autora no dia 4/5/2020 (ID 16632149), disponibilizada no Diário da Justiça deste Tribunal de Justiça em 6/5/2020, considerando-se publicada no dia 7 subsequente. Logo, a contagem do prazo iniciou-se na sexta-feira (8/5/2020), devendo o lapso de 15 (quinze) dias ser contado apenas em dias úteis (art. 219 do CPC). Assim, o termo para a apresentação do recurso escoou em 28/5/2020, quinta-feira, sendo que o presente recurso apenas foi interposto no dia 4/6/2020 (ID 16632155). Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade do recurso, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação. É pertinente relatar que a parte ré não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos. Nem se cogite de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil. Vê-se, claramente, que a contagem de prazo, a partir da publicação no DJE, revela que o recurso foi aviado quase uma semana após o termo final. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça detém entendimento consoante o raciocínio externado no provimento embargado: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N° 11.419/2006. INTIMAÇÃO TÁCITA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de obrigação de não fazer e compensação por danos morais. 2. "Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais." Precedente da Corte Especial do STJ. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. 4. Embargos de declaração no agravo interno no recurso especial rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1827489/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020 Vale destacar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de vícios. Não vislumbro os vícios suscitados, porquanto houve o exame da matéria, ainda que a conclusão tenha sido em confronto com a tese defendida pelo litigante. O que se depreende da leitura da peça recursal é o interesse do embargante em rediscutir o mérito da causa, sendo certo que tal desiderato não se encontra albergado por esta espécie recursal. Nesse sentido, reveja-se a jurisprudência pacífica sobre o tema em foco: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 3. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1228927, 07021892020198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/15. ARTIGO 20 DA LEI DISTRITAL No 1.254/96 COM ALTERAÇÕES CONFERIDAS PELA LEI DISTRITAL No 5.546/15. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1230934, 07042322720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual descontentamento da parte quanto à conclusão alcançada não se insere no rol das hipóteses nas quais o legislador oportuniza o debate por meio de embargos de declaração. O inconformismo escorado na obtenção de efeitos infringentes deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo. Luiz Guilherme Marinoni (in Novo Código de Processo Civil comentado. 2a edição em e-book baseada na 2a edição impressa. São Paulo: RT, 2016) comenta os embargos de declaração sob a ótica da novel legislação. Confira-se: Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2.a Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2.o, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1.a Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, p. 262). Os declaratórios, consoante remansoso entendimento jurisprudencial, não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, nas quais o caso não se amolda, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração, e não de substituição. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador